Tribunal: STF
Processo: RE 1555434
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa transcrevo:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMPREGADOR RURAL. CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRíCOLAS. LEI 8.212/91 ALTERADA PELA LEI 8.540/92. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Lei 7.787/89, ao definir a contribuição das empresas em geral e das entidades ou órgãos a ela equiparados, destinada à Previdência Social, incidente sobre a folha de salários (art. 3°), não suprimiu o inciso I do art. 15 da LC 11/71, que trata da contribuição devida pelo produtor, sobre o valor comercial dos produtos rurais, mas, sim, a contribuição prevista no inciso II do citado artigo, que trata da supressão da contribuição sobre a folha de salários. Entendimento do STJ no REsp 244.801. 2. A extinção da contribuição ao FUNRURAL, incidente sobre o valor comercial dos produtos rurais, deu-se apenas com a edição da Lei 8.213/91 que, no seu art. 138, extinguiu os regimes de Previdência Social instituídos pela LC 11/71. 3. A Lei 8.540/92 deu nova redação à Lei 8.212/91 prevendo, no inciso I do artigo 25, a contribuição da pessoa física destinada à Seguridade Social, fixada em percentual incidente sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural. 4. Editada em 15 de abril de 1994, a Lei 8.870/94 criou a contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural, fixando-a, tal como previsto na Lei 8.540/92, em percentual sobre a renda bruta proveniente da comercialização da produção rural. 5. O Supremo Tribunal Federal declarou constitucionais os incisos I e II do art. 25 da Lei 8.870/94, ao entendimento de que a receita bruta, segundo sua jurisprudência pacífica, identifica-se com o faturamento previsto no inciso I do art. 195 da Constituição. Afastou, contudo, a constitucionalidade do § 2° desta mesma disposição. 6. Apelação não provida”. (eDOC 16, p. 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 154, I; e 195, § 4º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, objetivou-se a compensação dos valores pagos indevidamente a título de FUNRURAL, no que concerne à contribuição sobre a comercialização dos produtos rurais, instituídos pela Lei 2.613/55 e, posteriormente, regulado pela Lei Complementar 11/71. 



    Sustenta-se que, apesar de ter sido extinta a contribuição sobre o valor comercial dos produtos rurais pela Lei 8.213/91, esta foi reinstituída pela Lei 8.540/92, que atribuiu novamente essa contribuição aos produtores rurais empregadores pessoas físicas, criando assim uma nova hipótese de contribuição social sobre a receita bruta, equiparando os empregadores rurais a segurados especiais. 



    Argumenta-se que, em razão da alteração da redação do artigo 25 da Lei nº 8.212/91, pela Lei 8.540/92, os produtores rurais empregadores pessoas físicas voltaram a recolher sobre o resultado das vendas, atribuindo-lhes a obrigação de contribuir da mesma forma que os segurados especiais, alargando a base de incidência das contribuições sobre a produção rural.



    A Corte de origem determinou o sobrestamento dos autos com base no RE-RG 596.177, (Tema 202) da repercussão geral (eDOC 35). Posteriormente, em juízo de retratação, manteve a decisão anterior nos seguintes termos:



   “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EXIGIDA DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA (FUNRURAL): CONSTITUCIONALIDADE. REJULGAMENTO. 1. Impetrado o presente mandado de segurança em 26.05.2008 para postular a inexigência/compensação da contribuição a partir de janeiro/1998, está consumada a prescrição quinquenal desde 26.05.2003, conforme o RE/RG 566.621, r. Ministra Ellen Gracie, Plenário do STF. 2. O STF fixou a tese vinculante no RE/RG 596.177/RS "É inconstitucional a contribuição, a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo art. 1º da Lei 8.540/1992." 3. Mas o acordão recorrido não diverge desse RE/RG 596.177- RS, porque o tributo é exigível a partir da vigência da Lei 10.256/2001, considerando a superveniente tese do RE/RG 718.874- RS de 30.03.2017: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”. 4. Em rejulgamento, mantido o desprovimento da apelação do impetrante”. (eDOC 61, p. 4)



     



    Assim, em novo exame de admissibilidade, determinou-se o envio dos autos a esta Corte (eDOC 64)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta que a contribuição sobre o valor comercial dos produtos rurais, apesar de ter sido extinta pela Lei 8.213/91, foi reinstituída pela Lei 8.540/92, com os mesmos fundamentos da antiga contribuição ao FUNRURAL. 



    Inicialmente, registo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 202, tratou da cobrança de contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção. Na oportunidade do julgamento de mérito, esta Corte fixou a tese de que “É inconstitucional a contribuição, a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo art. 1º da Lei 8.540/1992”.



    Verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:



    “Cinge-se a presente discussão à legalidade da exigência de contribuição sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção do empregador rural, instituída pela Lei 8.540/92. 



    Em primeiro lugar, registre-se que essa contribuição tem origem no art. 15, da LC 11/71, que dispõe: 



    (...)



    Posteriormente foi editada a Lei n° 7.787, de 30/06/1989, que alterava a legislação de custeio da Previdência Social, passando o recolhimento dessas exações a ser assim disciplinado: 



    (...)



    Percebe-se, assim, que a Lei n°7.787, de 30.06.89, unificou o custeio da Previdência Social e a contribuição destinada à Previdência Social, incidente sobre a folha de salários das empresas em geral, que passou a ser custeada por uma alíquota única de 20% incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados. 



    Destaque-se, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a Lei 7.787/89 não suprimiu o inciso I do art. 15 da LC 11/71 e, sim, a contribuição prevista no inciso II do citado artigo, porque tratou de supressão da contribuição sobre a folha de salários, conforme se colhe do seguinte julgado daquela Corte Superior: 



    (...)



    Vê-se, assim, que essa contribuição não foi extinta, pois, na Lei n° 7.787, de 30/06/1989, mas sim pela Lei n.° 8.213/91, que dispôs, no particular: 



    (...)



    Posteriormente, foi editada a Lei n° 8.870/94, em 15 de abril de 1994, que redisciplinando essa contribuição, alterou o art. 25 da Lei n°8.112/91, nestes termos:



    (...)



    Instado a manifestar-se quanto à constitucionalidade da aludida norma, o Supremo Tribunal Federal, em voto vogal proferido pelo então Ministro daquela Corte, Carlos Mário Veloso, assim resumiu a posição daquele Tribunal Superior, por ocasião do julgamento da ADI 1.103/DF:



    "Quanto aos incisos I e II do art. 25, não há falar em inconstitucionalidade, dado que o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que a receita bruta identifica-se com o faturamento. Então, a contribuição está incidindo sobre um dos fatos inscritos no inc. I do art. 195 da Constituição. [...]" 



    O aludido julgado reconheceu, contudo, a inconstitucionalidade do § 2° do mencionado texto legal, tendo recebido a seguinte ementa:



    In casu, o recorrente, produtor rural, pretende afastar a contribuição sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção como empregador rural, instituída pela Lei 8.540/92, por entendê-la inconstitucional, pretensão que encontra óbice na fundamentação acima referida. 



    Ademais, considerando-se que o apelante limitou o pleito aos fatos ocorridos a partir de outubro de 1997, bem após a entrada em vigor da Lei 8.540/92 — a qual, cabe sublinhar, obrigava ao recolhimento da contribuição sobre o valor comercial dos produtos rurais —, norma essa que, após cumprir o prazo nonagesimal, passou a viger, em 23/03/93, não merece, portanto, ser acolhido o recurso”. (eDOC 16, p. 1-7)



    Depreende-se do excerto acima que o entendimento do Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que reconheceu a constitucionalidade do art. 25 da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei 8.540/1992. 



    Cabe ressaltar ainda que, em juízo de retratação, a Corte de origem manteve a decisão ao fundamento de que o tributo é exigível a partir da vigência da Lei 10.256/2001. Não obstante, verifico que a discussão acerca da legitimidade da contribuição a partir da Lei 10.256/2001, correspondente ao Tema 669 da repercussão geral, não foi objeto do recurso extraordinário, bem como não foi abordada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnando pelo presente recurso.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido, nos termos do decidido no Tema 202 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente